Tribunal: STF
Processo: ARE 1574328
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. QUESTÃO A SER APRECIADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO, COMPETENTE PARA VERIFICAR A REAL CONDIÇÃO ECONÔMICA DO CONDENADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. CONTEXTO FÁTICO QUE TORNA EVIDENTE A RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DA OFENDIDA CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.



    I. O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser apreciado pelo juízo da execução, competente para analisar a situação econômica do apenado.



    II. A análise do conjunto probatório colacionado aos autos permite concluir que a conduta praticada pelo apelante ficou devidamente comprovada e se adequa perfeitamente ao disposto no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.



    III. Observa-se que a ofendida, nas oportunidades em que foi ouvida, apresentou a mesma versão dos fatos, narrando de forma firme e coerente a ocorrência. A versão da vítima encontra amparo também no boletim de ocorrência por ela registrado e por formulário de medidas protetivas, que foram deferidas, além de uma informante a quem ela confidenciou o ocorrido e de um dos filhos, que atestou a vida conturbada levada pelo casal, até a separação de fato.



    IV. Na jurisprudência, tratando-se de infrações penais praticadas no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM).



    V. Opresente caso não autoriza a incidência do princípio in dubio pro reo como forma de absolver o recorrente, posto que os fatos ocorridos foram reconstruídos da forma mais completa possível e a instrução criminal não deixa qualquer imprecisão capaz de eivar a formação da convicção deste Colegiado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A propósito, eventual alegação de ausência de laudo pericial não impede a condenação por vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41), mormente quando outros elementos informativos e probatórios demonstram, estreme de dúvida, a materialidade da infração (nesta Corte: 0001670-19.2017.8.16.0079, 0001251- 96.2017.8.16.0176).



    Dito isso, a materialidade e a autoria da infração, na particularidade do caso, está evidenciada através de boletim de ocorrência (mov. 6.4) e de prova oral produzida tanto na fase inquisitiva quanto judicial.



    Reanalisando as evidências formadas na ação penal, a vítima, SHEILA FLAUSINO GOMES, declarou que “foi casada com o Douglas por 25 anos; que se separaram de corpos há muito tempo, mas no papel faz 03 anos; quando os fatos ocorreram, viviam ainda na mesma casa, mas não tinham amizade nenhuma; que era uma tortura muito grande e ele vivia lhe ameaçando; que ele falava que seu prazer seria mandá-la pro inferno e ele ir pra cadeia; que seu casamento sempre foi turbulento e tinha vergonha de expor para sociedade o que passava; que tinham muitas brigas; que hoje depende de remédios, pois tem crises de pânico e ansiedade; que tem uma medida protetiva; que seus vizinhos falavam para ela tomar cuidado, pois ele lhe perseguia; que ele falava que não ia sair de casa; que não dependia dele, pois sempre vendeu produtos de natura, Avon, Boticário; que mora com seu filho, Gabriel, a nora, Camila, e o neto; que ele tinha condições de sair de casa; que ele lhe chamava de demônio e lúcifer e falava que ela só veio pra estragar a vida dele; que depois dos fatos, ele ainda não saiu de casa; que um dia estava indo na igreja e ele passou a lhe perseguir; que procurou a delegacia da mulher e conseguiu a medida protetiva; que não quer que ele volte para sua casa; que hoje tem paz e não vive com medo; que hoje ele não lhe persegue e nem atormenta mais; que ele deu um tapa no seu rosto; que tinha um vizinho que fazia serviço de montador de móveis; que foi levá-lo até a madeireira para comprar produtos e ele estava lhe perseguindo; que ele parou o carro atrás, desceu, lhe maltratando, xingando e lhe deu um tapa; que não sabe o que passou na cabeça dele; que ele já veio lhe xingando de vagabunda, falando que ela não valia nada, e deu o tapa; que ele foi embora depois; que não tinha condições de sair de casa e era obrigada a viver no inferno; que na época dos fatos, morava com o Douglas e os dois filhos, Felipe e Gabriel; que seus filhos não presenciaram, pois foi na rua e rápido; que tiveram outros episódios de agressão, pois ele sempre foi violento; que isso era presenciado pelos filhos” (mov. 144.1).



    (...)



    A partir desses elementos probatórios, observa-se que a ofendida, nas oportunidades em que foi ouvida, apresentou a mesma versão dos fatos, narrando de forma firme e coerente que manteve conturbado relacionamento amoroso com o réu e que, na data dos fatos, o acusado desferiu um tapa em seu rosto e proferiu xingamentos. Vale destacar que a versão da vítima encontra amparo também no boletim de ocorrência por ela registrado (mov. 6.4) e por formulário de medidas protetivas (mov. 6.5), que foram deferidas (autos nº 0000978-79.2021.8.16.0014, mov. 8.1), além de uma informante a quem ela confidenciou o ocorrido e de um dos filhos, que atestou a vida conturbada levada pelo casal, até a separação de fato.



    Sob esse enfoque, registro que a Lei Maria da Penha pretende coibir e prevenir a violência de gênero no âmbito doméstico, familiar ou de uma relação íntima de afeto, e, por essa razão, nos crimes e contravenções cometidos em âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima é dotada de especial importância.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente